Tribunal: TJDFT
Processo: 0700917-35.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE CIRURGIA DE COLECISTECTOMIA. DOENÇA DE PROGRESSÃO RÁPIDA. EXTRAPOLADO O PRAZO DE 180 DIAS PREVISTO NO ENUNCIADO 93 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pela Autora/Agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
2. Recurso admissível (art. 80, inciso I do RITR) e tempestivo. Tem vez o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça em favor da Agravante, vez que é representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. A antecipação da tutela recursal foi deferida. As contrarrazões foram apresentadas. A Douta Promotoria de Justiça oficiou pelo provimento do recurso, nos termos da manifestação de Id 58872131.
3. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe Agravo de Instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do recurso.
4. A Agravante afirma que foi diagnosticada com colelitíase, com crises de cólica biliares recorrentes e prejuízo funcional e laboral importante, necessitando se submeter ao procedimento cirúrgico de colecistectomia. Ele informa que foi inserida no SISREG - III, no dia 15/12/2023, sob a classificação de risco amarelo- urgência, mas a cirurgia jamais lhe foi oferecida.
5. Nos termos da decisão de Id 58888501 foi concedida a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de determinar ao Distrito Federal que disponibilize à Agravante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, o PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE COLECISTECTOMIA, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às expensas do Poder Público.
6. O cerne da questão objeto de julgamento diz respeito à pertinência de se impor ao Distrito federal a obrigação de submeter a Agravante ao procedimento cirúrgico do qual necessita, bem como da imposição de prazo para o cumprimento da obrigação.
7. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo.
8. Restou comprovado nos autos que a Agravante é portadora de colelitíase (presença de cálculos na vesícula biliar), doença que acarreta dores físicas severas, bem como incapacidade produtiva. Além disso, o mais importante neste caso, é que nos termos do relatório médico Id 194189705, pag. 4, do processo de origem, emitido por médica com especialidade em hepatologista e gastroenterologista, há “(...) risco iminente de complicação com COLANGITE e PANCREATITE, com alta probabilidade de evolução com septicemia e óbito (...)”. Logo, tratando-se de doença grave, com progressão rápida, cabe ao Distrito Federal oferecer procedimento cirúrgico do qual a Agravante necessita para o restabelecimento de sua saúde.
9. Além disso, já extrapolado o prazo de 180(cento e oitenta) dias previsto no Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que dispõe que: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS - por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos". Afinal, a Agravante foi inserida no SISREG III no dia 15/12/2023, há mais de 180 dias.
10. De acordo com as informações que constam dos autos, a situação fática é a mesma, inexistindo elementos nos autos para se concluir que o quadro de saúde da Agravante se modificou. Além disso, não há informações de que a cirurgia da qual ela necessita tenha sido realizada, motivo pelo qual mantenho o mesmo entendimento externado na decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para confirmar a decisão que antecipou a tutela recursal e determinar ao Distrito Federal que disponibilize à Agravante, o PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE COLECISTECTOMIA, nos termos da prescrição médica, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da decisão proferida, em qualquer hospital da rede pública ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às expensas do Poder Público.
12. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de Recorrente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.